Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUXÍLIO CRECHE E PRÉ-ESCOLAR. SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DOS QUADROS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO DO BENEFÍCIO. DECRETO No 977/93. DESCONTOS INDEVIDOS. EXTRAPOLAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Importa inovação recursal o pleito trazido pela parte recorrente que não foi ventilado anteriormente, o que dá ensejo ao não conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.
2. Nos termos do artigo 208 da Constituição Federal, reproduzido pelo art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no. 8.069/1990), é dever do Estado assegurar educação infantil gratuita em creche e pré-escola às crianças até 5 (cinco) anos de idade.
3. Na contramão das normas constitucional e legal que asseguram a educação infantil gratuita, o Decreto no 977, de 10 de setembro de 1993, criou a assistência pré-escolar destinada aos dependentes dos servidores públicos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, prevendo o custeio do benefício com a participação do servidor e do órgão ou entidade a que está vinculado.
4. Tratando-se de norma secundária, a exigência de custeio parcial por parte do servidor em relação ao auxílio creche e pré-escolar percebido mostra-se ilegítima, tendo a norma impugnada (Dec. 977/93) extrapolado sua função regulamentar ao estatuir o custeio por parte do beneficiário, não previsto na lei ordinária instituidora.
5. Considerando que o auxílio creche (pré-escolar) é uma verba indenizatória que, pela sua natureza, é de responsabilidade exclusiva da União, a participação do servidor público no seu custeio, além de implicar a indevida transferência da responsabilidade estatal em clara ofensa às normas constitucional e legal regentes, acaba por promover uma indevida redução no valor do benefício, mostrando-se indevidos os descontos realizados sob essa rubrica. Precedentes Jurisprudenciais.
6. Reexame necessário conhecido e desprovido. Apelação voluntária parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.